Tribunal: TJPA
Processo: 0001222-18.2011.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10443 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2023-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001222-18.2011.8.14.0045

APELANTE: VANDERLAN DE SOUZA LUZ

APELADO: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001222-18.2011.8.14.0045

EMBARGANTE/EMBARGADA
:
VANDERLAN DE SOUZA LUZ

ADVOGADOS: RAYNERY RARISON OLIVEIRA SIQUEIRA E GIULIA ALMEIDA PRADO LORDEIRO SROCZYNSKI

EMBARGADA/EMBARGANTE: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA

ADVOGADOS: CELSO DE FARIA MONTEIRO E MILENA SAMPAIO DE SOUSA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

DUPLO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE O ACÓRDÃO QUE TERIA OCORRIDO EM OMISSÃO AO NÃO APONTAR A APLICAÇÃO DOS JUROS MORATÓRIOS E INDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA DEVIDOS A INDENIZAÇÃO MATERIAL E MORAL. OCORRÊNCIA DE OMISSÃO. VÍCIO AUTOMÓVEL. RELAÇÃO CONTRATUAL. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS. OMISSÃO SANADA.

I - O acórdão ora embargado incorreu nas hipóteses trazidas pelo art. 1.012 do CPC/2015, eis que restou omisso quanto a incidência de juros e correção monetária na indenização material e moral;

II – Tratando-se de relação contratual, eis que a lide circundou responsabilidade advinda de fornecedor de produtor que vendeu seu veículo por contrato de compra e venda, os juros moratórios da indenização material e moral deverão correr desde a citação válida;

III – A correção monetária da indenização pelo prejuízo material deve ser contabilizada desde o efetivo prejuízo;

IV – A correção monetária da indenização pelo dano moral dever ser contabilizada desde a data do seu arbitramento;

V – Embargos de Declaração conhecidos e providos. Omissões sanadas.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001222-18.2011.8.14.0045

EMBARGANTE/EMBARGADA
:
VANDERLAN DE SOUZA LUZ

ADVOGADOS: RAYNERY RARISON OLIVEIRA SIQUEIRA E GIULIA ALMEIDA PRADO LORDEIRO SROCZYNSKI

EMBARGADA/EMBARGANTE: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA

ADVOGADOS: CELSO DE FARIA MONTEIRO E MILENA SAMPAIO DE SOUSA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
VANDERLAN DE SOUZA LUZ
e
FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA
em face de Acórdão (ID. 7533435) que julgou o recurso de Apelação Cível compostos nos autos nª 0001222-18.2011.8.14.0045.

De antemão, cumpre ressaltar que a ação originária versa sobre responsabilização civil material e moral sobre venda de veículo com vício de fábrica que ensejou incêndio em via pública. Desse contexto, o acórdão embargado reformou a sentença para reconhecer a necessidade da apelada em indenizar pelo dano moral suportado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e pelo dano material ocasionado de R$ 4.600,00 (quatro mil e seiscentos reais). Por outro lado, a decisão colegiada inverteu o ônus de sucumbência, fixando honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

O apelante,
VANDERLAN DE SOUZA LUZ,
no primeiro recurso de Embargos de Declaração interposto, aduz que acórdão se queda em omissão, afirmando que a decisão colegiada não se manifestou acerca dos índices de correção monetária e juros aplicados para o cálculo da indenização devida e seus termos iniciais de contagem.

De outra forma, a apelada,
FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA
, no segundo recurso de Embargos de Declaração interposto, argumenta igualmente que o acórdão fora omisso quanto a incidência dos índices de correção monetária e juros quanto às indenizações fixadas.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, de de 2023.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001222-18.2011.8.14.0045

EMBARGANTE/EMBARGADA
:
VANDERLAN DE SOUZA LUZ

ADVOGADOS: RAYNERY RARISON OLIVEIRA SIQUEIRA E GIULIA ALMEIDA PRADO LORDEIRO SROCZYNSKI

EMBARGADA/EMBARGANTE: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA

ADVOGADOS: CELSO DE FARIA MONTEIRO E MILENA SAMPAIO DE SOUSA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
VANDERLAN DE SOUZA LUZ
e
FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA
em face de acórdão proferido pelo presente tribunal de justiça, que julgou procedente o recurso apresentado pelo apelante.

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso, Fredie Didier Jr. comenta:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os embargos de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 248)

O Novo Código de Processo Civil prevê esta espécie recursal em seu art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

De plano, verifica-se que assiste em razão ambos os embargantes, eis que o acórdão deixou de se pronunciar acerca da aplicação dos índices de correção monetária e juros das indenizações por dano material e moral.

Por esse motivo, a partir de agora o presente voto irá suprimir as omissões:

De antemão, faz-se importante ressaltar que a relação entre as partes é de natureza contratual, eis que seus vínculos foram formados judicialmente através de compra e venda de automóvel.

Quanto à indenização pelo dano moral suportado, deve ser aplicado os juros moratórios judiciais a partir da citação, conforme previsto no art. 405 do Código Civil. Não se aplica, portanto, a Súmula nª 54 do STJ, tendo em vista que essa somente é utilizada em caso de responsabilidade civil extracontratual. Por outro lado, quanto ao índice de correção monetária, esse deverá ser contabilizado desde a data do arbitramento desse dever, vide Súmula nº 362 do STJ, conforme o índice INPC.

Por outro lado e pelo mesmo motivo, a indenização material deverá também ter contabilizados seus juros moratórios desde a citação. De outra forma, será contabilizado a correção monetária a partir do efetivo prejuízo contratual.

Conforme ao acima exposto, é o que compreende a cediça jurisprudência pátria. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL – ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE – DANO MATERIAL DEVIDO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RETIFICAÇÃO APENAS QUANTO A ATUALIZAÇÃO DOS VALORES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O encerramento de conta bancária é um procedimento formal de rescisão contratual, que deve se dar na forma escrita, atendendo às exigências estabelecidas pela Resolução nº. 2.724/2000 do Banco Central do Brasil, que não foi observada no presente caso. É devida indenização por danos materiais ao consumidor que foi impedido de sacar seu dinheiro em razão do encerramento unilateral da sua conta corrente. Configurado o ato ilícito praticado pela parte ré ao encerrar unilateralmente a conta corrente da parte autora, sem que houvesse prévia comunicação, configura-se o abalo moral indenizável, cujo valor da indenização não comporta redução.
Em se tratando de indenização por danos materiais por responsabilidade contratual, os juros de mora incidem desde a citação válida e a correção monetária a partir do efetivo prejuízo e no dano moral, os juros incidem a partir da citação e a correção monetária a partir do arbitramento
. (N.U 1017618-20.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2022, Publicado no DJE 31/10/2022).

Portanto, e por todo o exposto, CONHEÇO dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, E DOU-LHES PROVIMENTO, PARA SUPRIR AS OMISÕES APONTADAS, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

Belém, de de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 17/04/2023